Tribunal: STF
Processo: HC 242847
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a a Quinta Turma não conheceu do Habeas Corpus nº 850.912/SP (e-doc. 8). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi inicialmente absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime delineado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 3).



    3. Interposta apelação pela acusação, o Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular o julgamento do Tribunal do Júri. (e-doc. 5).



    4. Em segundo julgamento, o paciente foi condenado à pena de 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 4).



    5. Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou-se a mencionada impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ilegalidade na dosimetria da pena-base, dizendo-a desproporcional e amparada em fundamentos ínsitos ao tipo penal.  



    7. Busca a redução do quantum de exasperação da pena-base.



    8. Consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 20/06/2024, revelou o ajuizamento da revisão criminal nº 0025749-29.2017.8.26.0000, em 20/05/2017, postulando-se a absolvição do paciente e a redução da pena-base. A ação revisional foi julgada improcedente em 27/11/2017.



    É o relatório.



    Decido.



    9. Observa-se que a sentença condenatória transitou em julgado em 02/09/2014 (e-doc. 8, p. 3), tendo sido formalizada esta impetração em 20/06/2024, ou seja, passados mais de 9 anos e 9 meses. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do órgão apontado como coator. No ato atacado, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, ressaltou:



    “(...) O presente writ, por sua vez, apenas foi impetrado em 30 de agosto de 2023 (fl. 03), isto é, após mais de 08 (oito) anos do trânsito em julgado da condenação.



    Desse modo, o mandamus não pode ser conhecido em decorrência da preclusão da matéria, uma vez que transcorrido extenso lapso de tempo desde o trânsito em julgado da condenação, devendo prevalecer, no presente caso, a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.”. (e-doc. 7, p. 2; grifos nossos).



    11. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    13. No mais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o reconhecimento de nulidades, até mesmo das absolutas, depende de arguição oportuna e demonstração de prejuízo. No caso em análise, somente foram apontadas supostas ilegalidades cerca de 3 anos após o trânsito em julgado da condenação, em sede de revisão criminal. Passados quase 10 anos do momento em que o título condenatório transitou em julgado, as mesmas questões agora são submetidas a esta Suprema Corte, razão por que, configurada a preclusão da matéria, não há ilegalidade a ser reparada neste habeas corpus. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO, QUE RESPONDEU EM LIBERDADE O PROCESSO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INC. II DO ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADO VÍCIO EM LAUDO PSICOSSOCIAL. QUESTÃO SOMENTE SUSCITADA NA REVISÃO CRIMINAL, MAIS DE DOIS ANOS APÓS O TRÂNSITO DA CONDENAÇÃO: PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.727-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se, 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator